Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE.
1. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é excepcional e subsidiário, destinando-se, dentre outras hipóteses, para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. No caso analisado, tendo em vista o baixo valor da causa (R$ 5.000,00) e observados os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, não há desproporção na fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo.